Tribunal: TJDFT
Processo: 0010389-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010389-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE GONCALVES FERREIRA, TAYNAN DE CARVALHO SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS APELANTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 104 (CENTO E QUATRO) COMPRIMIDOS DE ECSTASY, DA MASSA LÍQUIDA DE 46,67G (QUARENTA E SEIS GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, ALÉM DE UM CIGARRO DE MACONHA, COM 0,79G (SETENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. CONDUTA DIVERSA. FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENASBASES. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 630/STJ. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ACOLHIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o primeiro e o terceiro apelantes praticaram o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 2. Não havendo provas seguras a respeito da conduta do segundo apelante e da destinação da droga vinculada a ele (um cigarro de maconha com 0,79g de massa líquida), deve incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta atribuída ao réu para o tipo do artigo 28 da Lei no. 11.343/2006. 3. Ante a desclassificação em relação ao segundo apelante, impõe-se o envio de traslado dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. 4. Comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e desclassificada a conduta do réu para o crime de porte de droga para consumo próprio, impõe-se a restituição do automóvel a seu proprietário. Determina-se, ainda, a restituição do aparelho celular apreendido na posse do réu cuja conduta foi desclassificada. 5. Mantêm-se as penas-bases aplicadas ao primeiro e terceiro apelantes, devidamente justificadas em elementos concretos dos autos. 6. Nos termos da Súmula no 630/STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 7. Recurso do segundo apelante conhecido e provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas a ele atribuída para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, determinando-se o envio de traslado dos autos para o Juizado Especial Criminal, bem como para afastar o perdimento do aparelho celular e do veículo apreendido e deferir a sua restituição. Recursos do primeiro e terceiro apelantes conhecidos e não providos para manter a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 às penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; e 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo, respectivamente. Os recorrentes alegam violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que não há prova suficiente acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, merecendo acolhida, portanto, a pleiteada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela impossibilidade da desclassificação pretendida, fazendo constar que as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida a prática da traficância. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012